Tribunal: STJ
Processo: 1025878-32.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245874 - MT(2025/0459487-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES
ADVOGADOS
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT004903O
JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - MT030972O
RECORRIDO
: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
ADVOGADO
: GEANDRE BUCAIR SANTOS - MT007722
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL DO MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
DISTINÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO § 2o DO
DO
ART. 85
CPC.
ARBITRAMENTO
PROPORCIONAL
AOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
VALORAÇÃO
SUBJETIVA
DO
TRABALHO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono
destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional
aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a
quantificação da verba devida decorre da análise dos critérios
subjetivos, mormente sobre a aferição da proporcionalidade da verba
fixada com os serviços prestados.
2. O arbitramento deve considerar o trabalho desenvolvido, o tempo
despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico do
processo patrocinado, para fixar um valor razoável e justo, sendo uma
verba distinta da fixação dos honorários sucumbenciais.
3. Tratando-se de valoração subjetiva do trabalho desempenhado pelo
causídico no curso do processo, não é possível rever a conclusão do
Documento eletrônico VDA56656022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 71d705be-abfe-43c4-86a8-4b31512bc2f5

Tribunal estadual, pois a revisão do
arbitrado demanda
quantum
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. A ausência de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a
decisão impugnada, limitando-se a transcrições de ementas sem
demonstração da similitude fática, está em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e com o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56656022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 71d705be-abfe-43c4-86a8-4b31512bc2f5

RECURSO ESPECIAL No 2245874 - MT(2025/0459487-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES
ADVOGADOS
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT004903O
JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - MT030972O
RECORRIDO
: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
ADVOGADO
: GEANDRE BUCAIR SANTOS - MT007722
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL DO MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
DISTINÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO § 2o DO
DO
ART. 85
CPC.
ARBITRAMENTO
PROPORCIONAL
AOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
VALORAÇÃO
SUBJETIVA
DO
TRABALHO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono
destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional
aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a
quantificação da verba devida decorre da análise dos critérios
subjetivos, mormente sobre a aferição da proporcionalidade da verba
fixada com os serviços prestados.
2. O arbitramento deve considerar o trabalho desenvolvido, o tempo
despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico do
processo patrocinado, para fixar um valor razoável e justo, sendo uma
verba distinta da fixação dos honorários sucumbenciais.
3. Tratando-se de valoração subjetiva do trabalho desempenhado pelo
causídico no curso do processo, não é possível rever a conclusão do
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

Tribunal estadual, pois a revisão do
arbitrado demanda
quantum
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. A ausência de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a
decisão impugnada, limitando-se a transcrições de ementas sem
demonstração da similitude fática, está em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e com o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JATABAIRU FRANCISCO
NUNES (JATABAIRU) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO
UNILATERAL
–
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
–
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO POR VÁRIOS ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS – LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O
GRAU
DE
ZELO
DO
PROFISSIONAL,
A
NATUREZA
E
IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO, O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O
TEMPO EXIGIDO PARA SEU SERVIÇO COM OBSERVAÇÃO DO
ARTIGO 22, § 2o, DA
E ARTIGO 85, § 8o, DO CPC -
LEI N 8.906/94
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS QUE NÃO ESTÁ SUJEITA AOS
PERCENTUAIS CONSTANTES NOS § § 2o e 3o DO ARTIGO 85 DO
CPC – RECURSO DESPROVIDO. É pertinente o arbitramento judicial
de honorários advocatícios diante da revogação do mandado pelos
serviços prestados, cujo pagamento não resta comprovado, sendo
referido direito assegurado no
§ 2o, da
além do
art. 22,
Lei no 8.906/94
artigo 85 do CPC, devendo ser observado no arbitramento o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como
o tempo exigido para o seu serviço. A fixação do valor dos honorários
na Ação de Arbitramento deve observar os critérios da razoabilidade,
proporcionalidade e efetiva atuação profissional, não se vinculando
aos parâmetros da verba sucumbencial, assim, a fixação de
honorários por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC,
art. 85,
prescinde de observância dos percentuais elencados nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, não se sujeitando a referidos percentuais.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, JATABAIRU apontou
violação
art. 105
(1)
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

do art. 85, § 2o, do CPC, e do
§ 2o, da Lei n.o
(Estatuto da OAB),
art. 22,
8.906/1994
sustentando que o arbitramento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) desrespeita a
obrigatoriedade de observância ao intervalo de 10% a 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa; defendeu, ademais, a aplicação da tese firmada no
, que veda a apreciação equitativa em hipóteses de valores elevados,
Tema 1.076/STJ
pugnando pela fixação mínima de 10% sobre o valor da causa;
existência de
(2)
dissídio jurisprudencial, com paradigmas de Tribunais estaduais afirmando a
observância obrigatória dos parâmetros do
§ 2o, do CPC aos honorários
art. 85,
arbitrados, após a Lei n.o

14.365/2022.
Houve apresentação de contrarrazões por REICAL.
É o relatório.
VOTO
Adianto que o recurso especial não merece que dele se conheça.

(1) Honorários advocatícios fixados por arbitramento

No nobre apelo, JATABAIRU defendeu que o acórdão estadual violou o
§ 2o, do CPC e o
§ 2o, da Lei n.o
(Estatuto da OAB), uma
art. 85,
art. 22,
8.906/1994
vez que o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
desrespeita a obrigatoriedade de observância ao intervalo de 10% a 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa.
De início, consigno que o entendimento do STJ é firme no sentido de que,
na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao
arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados
até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios
subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba
fixada com os serviços prestados
, relator Ministro Moura
(REsp n. 1.866.108/PE
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de
.

17/5/2022)
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

Tem-se, portanto, que o arbitramento deve considerar o trabalho
desenvolvido, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse
econômico do processo patrocinado, para fixar um valor razoável e justo, sendo uma
verba distinta da fixação dos honorários sucumbenciais.
Outrossim, em outra oportunidade, já proferi voto no sentido de que, em
contratos com remuneração essencialmente condicionada ao êxito, a rescisão
unilateral imotivada antes do desfecho autoriza o arbitramento proporcional dos
honorários pelo trabalho efetivamente realizado, incidindo, como regra supletiva, o
§ 2°, do EOAB, observados os parâmetros do
do CPC
art. 22,
art. 85
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.172.923/MT
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
Ocorre que, ao contrário do que pretende JATABAIRU em seu nobre apelo –
isto é, vincular o arbitramento de honorários no intervalo de 10% a 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa –, é necessário esclarecer que os referidos
parâmetros dizem respeito aos critérios de sucumbência.
O arbitramento de honorários contratuais pela rescisão unilateral e imotivada
do cliente, como a hipótese em apreço, difere-se da verba honorária sucumbencial.
De fato, a obrigatoriedade de observar o § 2o do
do Código de
art. 85
Processo Civil, nos termos do
da
(com a redação dada pela
art. 22
Lei n. 8.906/1994
), tem como parâmetros o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
4.365/2022
do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço. Dessarte, o § 2° do
do EOAB incide como
art. 22
regra supletiva na falta de estipulação aplicável à hipótese concreta, permitindo o
arbitramento em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da
questão, observados os parâmetros do
do CPC
, relator
art. 85
(REsp n. 2.172.923/MT
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
Nesse sentido, esta Turma Recursal já proferiu o seguinte acórdão:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATICIOS VERBAL. BASE DE CÁLCULO E
PERCENTUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIO
.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em recurso especial interposto por Arcides de David contra
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
no qual se alegava violação ao
§ 2o, do CPC, sob o
CF/1988,
art. 85,
argumento de que os honorários contratuais deveriam ser fixados
entre 10% e 20% do valor da causa (R$ 6.500.000,00), e não no
montante de R$ 22.286,52 fixado pelo juízo de origem. A parte
agravada sustentou a ausência de requisitos para alteração do
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão,
em sede de recurso especial, dos critérios adotados pelo Tribunal de
origem para o arbitramento dos honorários contratuais, especialmente
quanto ao percentual aplicado e à base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que o arbitramento de
honorários contratuais, inexistindo estipulação expressa entre as
partes, é de competência do Judiciário, cabendo ao magistrado
fixar valor condizente com o trabalho prestado.
4. O
do CPC disciplina apenas honorários sucumbenciais,
art. 85
não sendo aplicável diretamente ao arbitramento de honorários
contratuais, que decorrem da livre pactuação e da análise do
caso concreto.
5. O acórdão recorrido fixou os honorários em R$ 22.286,52, com
fundamento em elementos fáticos, considerando o valor de mercado
das áreas efetivamente reintegradas e o trabalho desempenhado pelo
advogado, acima do mínimo da tabela da OAB.
6. A alegação de existência de ajuste verbal no importe de R$
30.000,00 foi afastada pelo Tribunal de origem com base na análise
das provas, não sendo possível reverter tal entendimento nesta
instância.
7. A alteração dessa conclusão demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO.
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.648.374/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

3/11/2025,
6/11/2025 – sem destaque no
original)

No caso, o TJMT concluiu, diante dos elementos dos autos, que o montante
fixado na sentença (R$ 15.000,00 – quinze mil reais) se mostrou correto, destacando
que não se trata de verba honorária sucumbencial, mas, sim, contratual:
No contexto a controvérsia central diz respeito à validade do
arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, tendo o
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

juízo fixado os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e não
em percentuais 10% a 20% sobre o valor da causa, como pretende o
Apelante, valendo ressaltar que não se trata de
honorários sucumbenciais mas de ação de arbitramento de honorários
pelos trabalhos realizados até a rescisão do contrato pela Recorrida.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de
arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral imotivada.
Tal entendimento decorre da aplicação conjugada dos princípios da
boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além da
regra expressa prevista no artigo 22, § 2o da
(Estatuto
Lei no 8.906/94
da Advocacia), que estabelece a possibilidade de fixação de
honorários por arbitramento judicial na ausência de estipulação ou
acordo.
Ocorre que apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante, nos
casos de Ação de Arbitramento de Honorários, tendo ocorrido a
rescisão do contrato de prestação de serviços não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do
do CPC, sendo neste sentido a lição de Luiz Guilherme
art. 85,
Marinoni, in verbis:
“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a
que alude o
CPC, são aqueles arbitrados
art. 85,
judicialmente e não outros. Não se trata daqueles
contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa
para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São
Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).
Assim, o Magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do
causídico durante a sua participação no feito até a rescisão do
contrato a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e
proporcional, devendo observar o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu
serviço.
Dessa forma, em observância ao disposto no
§ 2o, da
art. 22,
e
§ 8o, do CPC, considerando a atuação
Lei no 8.906/94
art. 85,
profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais e
a rescisão do contrato antes do encerramento da demanda a fixação
dos honorários no caso encontra-se em conformidade com o
entendimento jurisprudencial, senão vejamos o entendimento
jurisprudencial:
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

[...]
Dessa forma, como se verifica, na Ação de Arbitramento prestados de
honorários diante da rescisão do contrato de prestação de serviços o
valor deve ser arbitrado em conformidade com os serviços
comprovadamente
observando-se
complexidade,
extensão
e
relevância do serviço sendo que a fixação de honorários advocatícios
por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, não está sujeita
art. 85,
aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Em face dessas considerações, anoto que o valor arbitrado pelo juízo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devidamente corrigido encontra-se
em conformidade com o entendimento jurisprudencial e demonstra-se
proporcional aos serviços prestados na demanda que ainda se
encontra em trâmite junto a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. (e-
STJ, fls. 447-456).
Logo, considerando que se trata de valoração subjetiva do trabalho
desempenhado pelo causídico no curso do processo, não é possível rever a conclusão
a que chegou o acórdão recorrido a respeito do percentual adequado para
remunerar JATABAIRU pelos trabalhos prestados até a revogação do contrato de
prestação de serviços, pois demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que não pode ser levada a efeito em recurso especial
em virtude do óbice da Súmula do STJ.
Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM FIXADO. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise
dos fundamentos apresentados pelo recorrente quanto à
adequação do quantum fixado a título de honorários em
decorrência da rescisão prematura pelo celebrante do contrato de
prestação de serviços advocatícios demandaria o reexame da
3. A
matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
incidência das referidas súmulas impede o exame do dissídio
jurisprudencial,
por
faltar
identidade
entre
os
paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão. Precedentes. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.534.014/SC,
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe

13/12/2019 – sem destaque no original)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE
ART. 1.022
DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. ARTS. 20, § 3o, DO
REGRA DE
CPC/73.
CONCLUSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211 DO STJ. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR
INICIATIVA DO CONTRATANTE. REVISÃO DO PERCENTUAL
ENCONTRADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA REMUNERAR
DEVIDAMENTE O ADVOGADO DESTITUÍDO. POSSIBILIDADE.
BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR ECONÔMICO DA
QUESTÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a violação do
do
art. 1.022
NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as
questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para
o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão
da parte. 3. Inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada
não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide,
sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade
para indeferir o pedido de produção de provas inúteis. 4. Em ação de
arbitramento de honorários advocatícios contratuais é dispensável a
nomeação de perito técnico para a avaliação do trabalho advocatício
realizado. Precedentes. 5. A ausência de debate no acórdão recorrido
quanto a alegada violação do
§ 3o, do
evidencia a falta
art. 20,
CPC/73
de prequestionamento, nos termos da Súmula no 211 desta Corte. 6.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, deve o
julgador levar em consideração o trabalho realizado pelo
advogado e o valor econômico da questão, nos termos do que
dispõe o
§ 2o, da
. 7. A verba remuneratória
art. 22,
Lei no 8.906/94
deverá ser compatível com o trabalho desenvolvido, a
complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo e o
valor da demanda, não se justificando que ela venha a se
constituir em fonte de enriquecimento, o que ocorreu na hipótese
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

destes autos, porque foi relegada a regra do
do
art. 1.792
CC/02,
que ensina que os herdeiros não respondem por encargos
8. Não há relação de
superiores às forças da herança.
prejudicialidade externa entre a ação de arbitramento de honorários
ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato de prestação
de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o
mandatário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, parcialmente provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 1.866.108/PE
Turma, julgado em
DJe de

3/5/2022,
17/5/2022)

Logo, em face dos termos da Súmula 7 desta Corte Especial, o nobre
apelo não merece que dele se conheça no ponto.

(2) Dissídio jurisprudencial
Por fim, JATABAIRU arguiu a existência de dissídio jurisprudencial, com
paradigmas de diversos Tribunais estaduais, afirmando a observância obrigatória aos
parâmetros do
§ 2o, do CPC aos honorários arbitrados, após a Lei n.o
art. 85,

14.365/2022.
De igual sorte, o recurso não prospera.
Isso porque a divergência alegada pelo recorrente foi deficiente, pois não
houve efetivo cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada,
limitando-se a transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude
fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
De fato, para o sucesso do nobre apelo pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Incabível a majoração de honorários sucumbenciais, uma vez que não
fixados na origem.
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56389259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:45
Código de Controle do Documento: 91441dcd-d6ae-4df1-82e4-15abddcd621f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.874 / MT
Número Registro: 2025/0459487-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258783220228110041
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JATABAIRU FRANCISCO NUNES
ADVOGADOS
: JATABAIRU FRANCISCO NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT004903O
JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - MT030972O
RECORRIDO
: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
ADVOGADO
: GEANDRE BUCAIR SANTOS - MT007722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56639888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: a9c88d66-f783-479e-af90-290ffce63a3c

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: a9c88d66-f783-479e-af90-290ffce63a3c